Tribunal: TJES
Processo: 5017166-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017166-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: BARBARA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ATRIBUIÇÃO DO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que determinou, em sede de tutela antecipada, a disponibilização de internação compulsória para tratamento de dependente químico. A decisão de primeira instância impôs ao Município e ao Estado do Espírito Santo a obrigação de fornecer o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do Município de Vitória na disponibilização do tratamento de internação compulsória para dependente químico, considerando a repartição de competências no SUS e a obrigação solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral.
4. No entanto, a obrigação solidária não exclui a observância das normas de organização e funcionamento do SUS, que estabelecem a responsabilidade primária de cada ente.
5. A internação compulsória para tratamento de dependentes químicos é um procedimento de alta complexidade, cuja competência é atribuída ao Estado do Espírito Santo pela Portaria SESA nº 90-R/2014, afastando a obrigação do Município.
6. Embora seja possível a inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda para garantir a efetivação do direito à saúde, a responsabilidade principal pelo fornecimento do tratamento recai sobre o Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigação do Município de Vitória quanto à disponibilização da internação compulsória, sem prejuízo de eventual cumprimento subsidiário e posterior ressarcimento.
Tese de julgamento
:

1. A obrigação de prestar serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, mas deve observar a repartição de competências estabelecida no SUS.

2. A internação compulsória para dependentes químicos é procedimento de alta complexidade, de competência primária do Estado, conforme normas específicas.
3. O Município não pode ser compelido a prestar diretamente o serviço quando a obrigação principal recai sobre o Estado, salvo em caso de descumprimento pelo ente estadual, hipótese em que cabe posterior ressarcimento.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017166-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: BARBARA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão prolatada (Id 51901925) pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica/ES nos autos da
Ação de Internação Compulsória com Pedido Liminar
ajuizada por
BARBARA SOUZA DE OLIVEIRA
em face do agravante e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu a tutela provisória para determinar aos entes públicos a internação compulsória de ROBERTA SOUZA DE OLIVEIRA.

Em suas razões, o Município sustenta que o procedimento de internação compulsória para tratamento de dependentes químicos é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, não sendo devida a sua responsabilização.

Vejamos.

Após reexaminar os autos e apreciar as alegações da parte agravada, não encontro razões para modificar o entendimento já preconizado em sede liminar. Explico.

O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os
Embargos de Declaração
, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse contexto, impõe-se a análise da responsabilidade pela prestação específica da internação para tratamento de dependentes químicos, com fundamento nas normas de organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de definir a obrigação dos entes públicos demandados.

A internação para tratamento de dependentes químicos caracteriza-se como procedimento de alta complexidade, cuja competência, nos termos da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, é atribuída ao Estado do Espírito Santo, e não aos municípios capixabas. Dessa forma, não se justifica o direcionamento à municipalidade nesse momento.

Assim, embora seja possível a inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda, com o objetivo de ampliar as garantias de efetivação da obrigação, conforme a tese da solidariedade no dever de prestação da saúde (Conclusão nº 4 dos Embargos de Declaração na Tese 793 de repercussão geral), no caso concreto, não há como imputar ao Município a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação pleiteada, tendo em vista que a prestação do tratamento em questão é incumbência da unidade federativa estadual.

Registro que não se trata de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município, apenas a impossibilidade de direcionamento precípuo do cumprimento da obrigação, podendo a municipalidade ser compelida em caso de insucesso perante o Estado do Espírito Santo.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Vitória para afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)